Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-85.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000033-85.2015.8.14.0070

APELANTE: VALDINEY RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI 8069/90. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por ser o apelante, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade do agente (art. 115, do CP), passando para 02 (dois) anos. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia em 30/04/2015 e a data da publicação da sentença condenatória em 21/03/2019, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA. INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE CONTIDA NO ART. 226, INCISO II, DO CPP. REJEITADA.

4. De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em nulidade em razão de inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento” (STJ. AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/202).

5. Na espécie, mesmo que houvesse qualquer invalidade do reconhecimento formal, constam nos autos outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos para escorar a sentença condenatória.

MÉRITO RECURSAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.

6. Restando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, por meio do conjunto probatório coeso e robusto reunido nos autos, a condenação é medida que se impõe, não merecendo ser acolhida a tese de insuficiência probatória.

7. Na esteira da jurisprudência da Corte Superior, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2023).

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE.

8. No caso dos autos, a vítima foi enfática em afirmar que o apelante portava arma de fogo durante a execução do crime, fato este corroborado pelas demais testemunhas, assim, embora o artefato não tenha sido apreendido e periciado, não se justifica a exclusão da majorante da dosimetria da pena, pois segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie.” (AgRg no HC n. 769.004/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 24/3/2023), entendimento também sumulado nesta Corte Estadual (Súmula 14/TJPA).

9. Outrossim, resta inviável o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, pois no caso em concreto, “o concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria” (STJ, AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 01/07/2022).

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO COM FUNDAMENTO DIVERSO. AFASTAMENTO DA VETORIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRANTE DO TIPO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. RECONHECIMENTO OFICIOSO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE. AJUSTE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

10. Segundo diretriz jurisprudencial o
modus operandi
utilizado pelo agente é suficiente para reconhecer como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, sendo certo que, “o fato de o delito ter sido praticado em horário comercial, em via pública e em lugar de intensa movimentação [...], colocando em risco a sua segurança e tranquilidade, autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime”. (TJDFT, Processo 20150410057600APR, Relator Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2015, publicado no DJE: 04/12/2015).

11. No que diz respeito aos motivos do crime,

o fundamento empregado pelo juízo sentenciante de que o acusado agiu com vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, é inerente ao crime de roubo, impondo-se o afastamento da valoração negativa dessa circunstância.

12. Nessa linha de intelecção, a Corte Especial já firmou entendimento de que “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ, AgRg no HC n. 783.124/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/12/2022).

13. Não obstante, apesar da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

14. Na espécie, verifica-se que o apelante na data do fato ocorrido em 30/12/2014, era menor de vinte e um anos, pois nasceu em 06/09/1994, conforme atesta a Carteira de Identidade juntada aos autos, contudo, a circunstância atenuante da menoridade não foi reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, o que configura flagrante ilegalidade e impõe o redimensionamento da pena.

15. Cálculo dosimétrico ajustado para reduzir a pena privativa de liberdade do crime de roubo majorado para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença proferida no juízo
a quo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/12/2023 a 12/12/2023,
por unanimidade de votos, em reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor e, em consequência,
CONHECER
do recurso para
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para ajustar os fundamentos da dosimetria penal e redimensionar a pena definitiva do apelante em relação ao crime de roubo majorado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VALDINEY RIBEIRO RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que condenou o réu pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 30 de dezembro de 2014, por volta de 12h40min, o denunciado
VALDINEY RIBEIRO RODRIGUES,
na companhia de um menor, mediante violência e grave ameaça, subtraíram o aparelho celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima Raimundo Santana Serrão da Silva. Após o roubo, evadiram-se do local na posse da
res furtiva,
mas logo em seguida o denunciado foi preso em flagrante e o menor apreendido. Diante dos fatos, o Órgão Ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas encartadas no
art. 157, §2º, incisos I e II do CP
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)
c/c

art. 244-B da Lei 8.069/90
(corrupção de menor) (ID 5882505).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 5882512).

Em
razões recursais
pleiteia o apelante,
preliminarmente,
a nulidade do reconhecimento realizado na fase investigativa por inobservância das formalidades contidas no art. 226, inciso II, do CPP e,
no mérito, (i)

a absolvição por insuficiência de provas para a condenação
, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP;
(ii)

o afastamento das

majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo
e, por fim,
(iv)

a fixação da pena-base no mínimo legal
(ID 5882513 – págs. 12/15).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 5882514 – págs. 5/9).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento

do recurso, mantendo-se a sentença impugnada (ID 5882514 e ID 5882515).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que,
CONHEÇO
da apelação, passando inicialmente ao exame das questões prejudiciais de mérito e preliminares suscitadas pela defesa.

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP.

Na espécie, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA (corrupção de menor),
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse espeque, constata-se que o réu foi condenado à
pena de 01 (um) ano de reclusão

pela prática do crime encartado no

art. 244-B da Lei 8.069/90
. Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Contudo, verifica-se que o apelante na data dos fatos, ocorrido em 30/12/2014, era menor de 21 (vinte e um) anos, pois nasceu em 06/09/1994, conforme atesta a Carteira de Identidade juntada no ID 5882508 (pág. 4), de modo que
o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 02 (dois) anos
, por força do disposto no art. 115 do Código Penal.

Ocorre que, entre a
decisão do recebimento da denúncia em 30/04/2015
(ID 5882506)
e a publicação da sentença condenatória no Diário de Justiça em 21 de março de 2019
(ID 5882512, pág. 9),
prolatada em 26/02/2019
(ID 5882512, pág. 7),
com trânsito em julgado para a acusação
(ID 5882514, pág. 1
), transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 02 (dois) anos
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional contado da data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade do apelante em relação do crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90
,
com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

Ultrapassada tal questão, passo à análise das razões recursais do apelo defensivo.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA. INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE CONTIDA NO ART. 226, INCISO II, DO CPP. REJEITADA.

Em sede preliminar, a defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa por inobservância das formalidades contidas no art. 226, inciso II, do CPP.

Na espécie, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante, com posterior homologação do auto e conversão da prisão em preventiva (ID n. 5882499), tendo sido reconhecido por fotografia em sede policial pelas vítimas como sendo o autor do delito. Não obstante, além do reconhecimento na fase inquisitorial, posteriormente confirmado em juízo pelas vítimas sob o crivo do contraditório (ID 5882509, ID 5882618 e ID 5882619), a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, como o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado e a apreensão e devolução de parte dos objetos roubados (ID 5882498 – págs. 12/13).

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, ainda que se reconheça a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade quando a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento, mas também em elementos probatórios diversos, como se deu na espécie. (AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Ressalte-se que nos crimes de roubo “a palavra da vítima é de extrema relevância” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/4/2018), uma vez que, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.

Em sendo assim,

mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela abordagem do réu, os quais se revestem de “inquestionável eficácia probatória” (TJMG, APR n. 1.0024.17.126081-3/001/BH, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, DJe de 13/12/2021).

Nesse contexto, considerando que o reconhecimento feito
a priori
por meio de fotografia foi corroborado em Juízo e a autoria restou comprovada por meio de outras provas, não vislumbro afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal que possa, por si só, conduzir à absolvição do ora apelante, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

III. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.

O exame do mérito recursal corresponde, na espécie, à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou o réu, ora apelado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, encartado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Sustenta a defesa que não existe prova suficiente para sustentar a condenação do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Preambularmente, convém assinalar que a valoração da conduta do réu obedecerá ao regime legislativo em vigor à época do fato delituoso, cometido em 2014, não estando sujeito, portanto, aos rigores da Lei n. 13.654/18, que alterou a localização topográfica da causa de aumento do emprego de arma de fogo para o §2º-A do art. 157, elevando o patamar de aumento para 2/3. Com isso, presta-se obediência ao postulado da vedação da aplicação de
novatio legis in pejus
, bem como respeita-se o princípio da continuidade normativa típica, aplicável ao caso concreto.

Feitas essas anotações prefaciais, da análise da prova trazida à baila em sede recursal verifica-se que
a

materialidade delitiva
restou provada pelo
auto de apresentação e apreensão
e
auto de entrega
da
res furtiva
(ID 5882498, págs. 12/13), enquanto os
indícios de autoria

existentes nos autos

são suficientes para embasar o decreto condenatório,
consubstanciados nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e na palavra das vítimas que descreveram os detalhes da empreitada criminosa e apontaram o acusado como autor do delito.

A esse propósito, consigne-se que a
vítima RAIMUNDO SANTANA SERRÃO DA SILVA
, em seu depoimento em juízo, relatou que chegaram dois rapazes no mercadinho, que foi anunciado o assalto e que estava o réu armado; que levaram dinheiro e o celular; que o apelante entrou sozinho no estabelecimento; que recuperou só o celular; que na delegacia reconheceu só o apelante, que foi o que entrou no mercadinho; que o outro estava do outro lado da rua, e que efetuou um disparo de arma de fogo na direção do mercadinho (ID 5882618).

No mesmo sentido, a esposa da vítima
JORGINA SERRÃO MARGALHO
, relatou em juízo que o apelante estava na companhia de outra pessoa, que só o apelante entrou no mercadinho, que reconheceu apenas quem entrou no estabelecimento e roubou certa quantia em dinheiro e o celular; que ouviu um disparo de arma de fogo; que reconheceu pessoalmente na delegacia o apelante e que ele estava com a
res furtiva
; que não teve dúvidas de que foi o autor do fato. (ID 5882619).

Em complemento, a testemunha
ADELSON FERREIRA DIAS,
policial militar que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado, afirmou em juízo que receberem uma ligação informando um assalto; que ao chegarem no local observaram que eram dois em uma moto; que na saída os meliantes efetuaram um disparo que atingiu a parede; que foram informados que a moto utilizada no crime estava em uma oficina; que ao chegarem no local os dois fugiram e conseguiram prender um dos assaltantes, que foi reconhecido pela vítima sem titubear (ID 5882616). Do mesmo modo,
MARCELO CLEITON FEITOSA DOS SANTOS
, policial militar, afirmou em juízo que foi repassado que dois meliantes estavam assaltando no comércio em uma motocicleta Broz; que foram até uma oficina e prenderam um dos assaltantes; que a vítima reconheceu o autor do crime na delegacia; que foi apreendida a moto e o celular da vítima (ID 5882620).

Nesse sentido, a sentença condenatória está em consonância com o entendimento sufragado na Corte Especial de que,
“
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 07/04/2022), assentando, ademais, que
“não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto”
(STJ,
AgRg no HC 712305/SC
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

Desta feita, presentes provas suficientes de materialidade e autoria,
não há como prosperar o pleito absolutório
.

IV. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE

Em alegações recursais a defesa requer a exclusão das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendida e periciado, inexistindo demonstração de sua potencialidade lesiva e de que foi utilizado no momento do crime, a despeito do relato das vítimas, o que impossibilita o exame de corpo de delito indireto consoante dispõe o art. 167 do CPP.

A esse respeito, consigne-se que a jurisprudência do Superior de Justiça, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, fixou entendimento segundo o qual
“é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie
.” (AgRg no HC n. 769.004/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 24/3/2023). Ademais, “
nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa
” (HC n. 134843/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 03/11/2011).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado, a saber:
“é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

(Súmula n. 14/TJPA).

Outrossim, no caso em concreto, “
o concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria
” (STJ, AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 01/07/2022).

Neste espeque, verifica-se que ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas no relato seguro das vítimas, as quais afirmaram o efetivo emprego de arma de fogo durante a ação delituosa, bem como a participação do acusado e do adolescente Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro na empreitada criminosa, de modo que não prospera o pleito defensivo neste particular.

V. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO OFICIOSO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE DO APELANTE NA DATA DO FATO.

No tocante ao crime de roubo, verifica-se que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, e após o reconhecimento da incidência das causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do CP, a reprimenda foi elevada na fração de 1/3 (um terço), sendo fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa (ID 5882512).

Nesse ponto, p
leiteia a defesa
o redimensionamento da pena imposta ao recorrente
, sob o argumento de que a pena-base foi fixada além do mínimo legal, tendo em vista que o apelante é primário e possuidor de circunstâncias judiciais favoráveis.

Em que pese a defesa ter impugnado a aplicação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP de forma inespecífica, desatendendo ao princípio da dialeticidade, verifica-se que a fixação da reprimenda efetivamente carece de fundamentação pormenorizada e concreta.

Neste espeque, o
“amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu”
(STJ, AgRg no AResp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022).

No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, sopesar todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

In casu,
observa-se da leitura da sentença que
foram negativadas as circunstâncias judiciais referentes aos

motivos e as circunstâncias do crime,
tendo as demais sido valoradas favoravelmente ao apelante (ID 5882512 – pág. 5).

No que diz respeito aos
motivos do crime,
o fundamento empregado pelo juízo sentenciante de que o acusado agiu com “vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”, é inerente ao crime de roubo, impondo-se o afastamento da valoração negativa dessa circunstância.

Nessa linha de intelecção a Corte Especial firmou entendimento de que “
elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”
(STJ,
AgRg no HC n. 783.124/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/12/2022).

Quanto ao vetor das
circunstâncias do crime
, o magistrado considerou “reprováveis pois houve ameaça à integridade física da vítima”. Com efeito, a despeito da motivação empregada na sentença, verifica-se que a ação delituosa revela gravidade concreta pelo
modus operandi
utilizado na execução do delito, máxime em razão de o apelante ter assaltado o estabelecimento comercial em plena luz do dia, às 12h40min, momento de grande circulação de pessoas, além de no momento da fuga ter efetuado um disparo de arma de fogo em plena via pública, na direção do estabelecimento da vítima, conforme depoimentos colhidos nos autos, colocando em risco a integridade física das pessoas que passavam pelo local naquele momento, circunstâncias aptas a permitir que o vetor seja mantido como
desfavorável
, embora com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, o que é permitido pela jurisprudência da Corte Superior (AgRg no HC n. 685017/SC).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que
“o fato de o delito ter sido praticado em horário comercial, em via pública e em lugar de intensa movimentação [...], colocando em risco a sua segurança e tranquilidade, autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime”
(TJDFT,
Acórdão 909744
, Processo n. 20150410057600APR, Relator Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2015, publicado no DJE: 04/12/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem sufragado entendimento no sentido de que
“é licita a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo quando evidenciado o emprego de violência excessiva e desproporcional [...], além da presença de adolescente na empreitada criminosa”
(AgRg no AREsp n. 1.674.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/6/2021), hipótese retratada nos autos.

Ressalte-se que apesar da manutenção da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que
“a
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23/TJPA).

Sendo assim, considerando que o preceito secundário do crime de roubo estabelece a pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, tem-se que a elevação da pena-base acima do mínimo legal afigura-se proporcional no caso concreto, não merecendo a pena basilar, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, qualquer reparo.

Não obstante, verifica-se que o apelante na data dos fatos, ocorrido em 30/12/2014 (ID 5882505, pág. 2), era menor de 21 (vinte e um) anos, pois nasceu em 06/09/1994, conforme atesta a Carteira de Identidade juntada no ID 5882508 (pág. 4),
porém a circunstância atenuante da menoridade não foi reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, o que configura flagrante ilegalidade e impõe o refazimento do cálculo dosimétrico nesta instância revisora, o que passo a fazer, na sequência, de conformidade com as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP – antiga redação):

Na
primeira fase de aplicação da pena (art. 59 do CP)
, verifico que o grau

de
culpabilidade
(grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu) é normal à espécie.
Neutro.

Constato, outrossim, a
inexistência de antecedentes criminais
, uma vez que o apelante não possuía nenhuma condenação transitada em julgado ao tempo do crime.
Neutro.

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a
personalidade e a conduta social do réu
, razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias.
Neutro.

O
motivo
se constitui pela obtenção da vantagem econômica indevida, elemento este punido pela própria tipicidade e previsão do crime, não podendo ser considerado para fins de majoração da pena-base.
Neutro.

As
circunstâncias do crime
são adversas, extrapolam a normalidade e merecem maior reprovabilidade, vez que as provas reunidas demonstram que o
modus operandi
empregado revela gravidade concreta superior à ínsita do crime de roubo, máxime em razão de o apelante ter assaltado o estabelecimento comercial em plena luz do dia, às 12h40min, momento de grande circulação de pessoas, além de no momento da fuga ter sido efetuado um disparo de arma de fogo em plena via pública, na direção do estabelecimento da vítima, que atingiu a parede, conforme depoimentos colhidos nos autos, colocando em risco a vida das pessoas que passavam pelo local naquele momento, circunstâncias aptas a permitir que o vetor seja reconhecido como
desfavorável
.

As
consequências
do crime foram normais à infração, ressaltando-se que parte da
res furtiva
foi apreendida e entregue à vítima.
Neutro.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime, de modo que considero este vetor neutro, nos moldes da Súmula n. 18 do TJPA.
Neutro.

Face a existência de circunstância judicial desfavorável, com base na Súmula 23 do TJPA,
mantenho a pena-base aplicada pelo juízo singular em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na
segunda fase
,
presente a atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP),
reduzo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, por verificar nos autos que o apelante cometeu o crime na data festiva do fim de ano, período em que os estabelecimentos comerciais possuem grande rotatividade de pessoas, além do que os comércios obtém grande lucratividade, sofrendo a vítima prejuízo econômico, além de consequências materiais pelo afastamento de clientes em razão do roubo ocorrido.

Oportuno consignar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, de maneira que o quantitativo aplicado encontra-se em consonância com a diretriz jurisprudencial da Corte Superior.

Ausentes circunstâncias agravantes a valorar.

Na
terceira fase
de individualização da pena, presentes as causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), de modo que mantenho o patamar de majoração em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente em
06 (seis) anos
, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 73 (setenta e três) dias-multa
, em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente atualizado quando da execução da pena (CP, art. 49, §§ 1º e 2º).

Do regime inicial do cumprimento da pena.

Com supedâneo no art. 33, §2º, alínea “b” do CP, aplico o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena.

Por derradeiro,

mantenho os demais termos da sentença
.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, para declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90,

com supedâneo no art. 61 do CPP e art. 107, inciso IV, 1ª figura, art. 109, inciso V, e arts. 110, §1º e 115, todos do Código Penal, e, em consequência,
CONHEÇO
do recurso para
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para ajustar os fundamentos da dosimetria penal e redimensionar a pena definitiva do apelante em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade na data do fato, reduzindo a reprimenda e fixando-a em definitivo em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 73 (setenta e três) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/12/2023